Tribunal: STF
Processo: RE 1280111
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL ALEGADAMENTE CONTRARIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:
    “RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, A QUAL NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO. MÉRITO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, INVESTIDO ORIGINALMENTE NO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DESIGNAÇÃO PARA EXERCER CARGO JUNTO À STTU; O QUAL FOI POSTERIORMENTETRANSFORMADONO CARGO DE AGENTE DE MOBILIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 6.419/2013, QUE UNIFICOU A CARREIRA DOS AGENTES DE TRÂNSITO E FISCAIS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB. CARGOS COM ATRIBUIÇÕES, REMUNERAÇÃO E GRAUS DE ESCOLARIDADE DIVERSOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE Nº 43. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI UNIFICADORA DAS CARREIRAS. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE PROGRESSÕES FUNCIONAIS COM BASE EM LEI INCONSTITUCIONAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO ” (fl. 1, e-doc. 10).
    2. A recorrente alega que “inexiste desrespeito ao princípio do concurso público, conforme mais recente e consolidada jurisprudência do STF, da qual se extrai a relevância constitucional do tema que viabiliza a remessa dos autos para sua apreciação” (fl. 5, e-doc. 11).
    Pede “seja admitido e provido o presente Recurso Extraordinário para que seja reformado o acórdão e reconhecida a constitucionalidade da lei em questão, com todos os consequentes efeitos remuneratórios em favor da recorrente, conforme pedido na peça inaugural” (fl. 6, e-doc. 11).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. Dispõe-se na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República competir “ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (...) julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: (…) contrariar dispositivo desta Constituição”.
    A recorrente não apontou dispositivo da Constituição da República alegadamente contrariado pelo Tribunal de origem, restringindo-se a mencionar que “inexiste desrespeito ao princípio do concurso público, conforme mais recente e consolidada jurisprudência do STF, da qual se extrai a relevância constitucional do tema que viabiliza a remessa dos autos para sua apreciação” (fl. 5, e-doc. 11)
    Este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se impugnam os fundamentos do acórdão recorrido e decidiu que “a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017). Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE n. 767.716-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.2.2017). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Precedentes. 1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais que, porventura, teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (ARE n. 1.121.520-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.6.2018). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. LEIS 1.102/1990 E 2.157/2000 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.148.009-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018). 
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora